Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715331-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES TORTOLA AGRAVADO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução de titulo extrajudicial por ausência de garantia do juízo. O embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) está discutindo em embargos à execução a abusividade de multa contratual (R$ 40.000,00) aplicada em razão de desistência do Curso de Especialização em Gestão de Negócios; 2) em 04/05/2020, antes do recebimento dos embargos à execução, houve a segurança do juízo com a constrição do valor de R$ 46.429,48, via Bacenjud. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, embora a execução não estivesse garantida quando da oposição de embargos (em 15/04/2020), antes da decisão que os recebeu (proferida em 06/05/2020) já estava penhorado o valor na conta do agravante (em 04/05/2020), conforme ID 61273962, 62517992 e 63157697 do processo originário. Essas alegações foram trazidas pelo agravante em pedido de reconsideração ainda não apreciado e que não tem o condão de interromper o prazo recursal. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de levantamento de valores pelo exequente/agravado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator